Tribunal: STJ
Processo: 1013355-91.2022.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951726 - SP
(2025/0198564-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CLÉDSON CRUZ
ADVOGADO
: EDUARDO CASTELO CRUZ - SP145321
EMBARGADO
: EDIFICIO PRINCIPADO TOULOUSE
ADVOGADO
: HORACIO GUILHERME DOS SANTOS - SP115604
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026
02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a9a7569-d766-4242-ba7f-7698315612da

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951726 - SP (2025
/0198564-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CLÉDSON CRUZ
ADVOGADO
: EDUARDO CASTELO CRUZ - SP145321
EMBARGADO
: EDIFICIO PRINCIPADO TOULOUSE
ADVOGADO
: HORACIO GUILHERME DOS SANTOS - SP115604
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLÉDSON CRUZ ao acórdão
assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERRUPÇÃO DE PRAZO. INVIABILIDADE.
DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOSTJ.
1. Os embargos de declaração, quando intempestivos, não interrompem o
prazo para a interposição de outro recurso. Precedentes.
2. No caso, não interrompido pela oposição dos aclaratórios o prazo recursal
deflagrado com a publicação do acórdão estadual, revela-se intempestivo o
recurso especial.
3. Agravo interno não provido." (e-STJ fl. 277)

O embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em omissão, pois
não apreciou as razões recursais acerca da tempestividade dos embargos de declaração
opostos na origem.
Repisa as razões dos recursos interpostos anteriormente.
A parte contrária não apresentou impugnação (e-STJ fl. 293).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA53195469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:53
Código de Controle do Documento: 5466ab0e-649b-4eca-96b8-3d3cf5a0c132

A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no
do Código de Processo Civil:
art. 1.022
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, os temas controvertidos foram devidamente apreciados
quando do julgamento do agravo interno.
Confira-se:

"(...)
A decisão agravada não conheceu do agravo em virtude da
intempestividade do recurso especial, ao fundamento de que os embargos de
declaração opostos na origem não suspenderam o prazo para a interposição do
apelo extremo, pois foram considerados intempestivos.
A propósito, destaca-se o seguinte trecho do julgado:

'(...)
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte
Superior, a oposição de Embargos de Declaração intempestivo não
interrompe nem suspende o prazo para a interposição do Recurso
Especial, como, de fato, ocorreu na espécie.
Nesse sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1620713/PB,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 10.8.2020;
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministra Nancy
AREsp 1584796/SP,
Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13.5.2020; e AgRg no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp 824.861/PB,
Turma, DJe de 2.8.2017' (e-STJ fl. 247).

A decisão agravada está alinhada à jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que os embargos de declaração, quando
intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de outro recurso.
A propósito:

'AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OBSERVÂNCIA
DO
PRAZO
LEGAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS.
AUSÊNCIA
DE
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15
dias, nos termos do
§ 5o, do CPC.
art. 1.003,
2. A jurisprudência desta Corte firmou a compreensão de que a
oposição de embargos declaratórios, quando intempestivos,
protelatórios ou manifestamente incabíveis, não tem o condão de
interromper o prazo para a interposição de outros recursos.
3. Agravo regimental não provido.'
(AgRg no
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
AREsp 2.944.382/DF,
CRUZ, SEXTA TURMA, DJEN 15/8/2025)

'AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE
SÚMULA No 7/STJ.
RECONHECIDA. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
POSTERIORES. NÃO INTERRUPÇÃO.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão
recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. Não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos
os embargos de declaração opostos intempestivamente, bem como
aqueles que sejam considerados manifestamente incabíveis ou que,
imbuídos de caráter meramente infringente, sejam intentados sem
a indicação, em seu arrazoado, de nenhum dos vícios que, nos
termos da lei processual, autorizam sua oposição. Precedentes.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.'
Documento eletrônico VDA53195469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:53
Código de Controle do Documento: 5466ab0e-649b-4eca-96b8-3d3cf5a0c132

(
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 2.426.893/SP,
CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJEN 7/7/2025)

Em relação às demais alegações recursais, observa-se que não há
como examinar o mérito do inconformismo quando não foi ultrapassado o seu
juízo de admissibilidade." (e-STJ fls. 278/279)

Como se vê, não há o que retocar na decisão embargada, a qual está em
consonância com o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal, ficando
expressamente consignado que os embargos de declaração intempestivos não
interrompem o prazo para outro recurso, sendo inviável o exame do mérito recursal
quando não foi ultrapassado o seu juízo de admissibilidade.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, ressaltando que a
reiteração com intuito protelatório implicará a imposição de multa, nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:53
Código de Controle do Documento: 5466ab0e-649b-4eca-96b8-3d3cf5a0c132

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.951.726 / SP
Número Registro: 2025/0198564-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10133559120228260001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLÉDSON CRUZ
ADVOGADO : EDUARDO CASTELO CRUZ - SP145321
AGRAVADO
: EDIFICIO PRINCIPADO TOULOUSE
ADVOGADO : HORACIO GUILHERME DOS SANTOS - SP115604
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLÉDSON CRUZ
ADVOGADO
: EDUARDO CASTELO CRUZ - SP145321
EMBARGADO : EDIFICIO PRINCIPADO TOULOUSE
ADVOGADO
: HORACIO GUILHERME DOS SANTOS - SP115604
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54618840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:38
Código de Controle do Documento: ab784c9b-dfc7-4c40-bb9d-7e867141dd17

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:38
Código de Controle do Documento: ab784c9b-dfc7-4c40-bb9d-7e867141dd17